Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANDA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. PRECEDENTES C. STJ E DO E. TJDFT. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/alimentante contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar e improcedente o pedido contraposto de majoração da obrigação alimentar.
2. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pela parte, o que não se verifica na espécie. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
3. Com fundamento nos arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do CC e no enunciado n. 358 da súmula do c. STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o alimentando atinge a maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar imposta ao alimentante, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso demonstrado que o alimentando ainda depende de auxílio material.
4. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional” (tese n. 4 da edição n. 65 da Jurisprudência em Teses do c. STJ).
5. No particular, a obrigação alimentar, no valor correspondente a 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo a cargo do genitor e a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo a cargo do avô (apelante), foi estabelecida em acordo homologado nos autos do processo n. 2012.01.1.109039-2.
6. A alimentanda alcançou a maioridade civil em 21/7/2023 e é considerada capaz para praticar os atos da vida civil. Os documentos constantes nos autos demonstram a apelada está matriculada no 1o período do curso superior, o que evidencia a existência de necessidades materiais para custeio dos estudos e de despesas usuais, de forma que a manutenção do auxílio material prestado pelo avô paterno se afigura imprescindível até que a apelada obtenha qualificação em curso superior que a habilite a ingressar no mercado de trabalho e, assim, possa suprir suas necessidades de forma autônoma.
7. Em relação às possibilidades do apelante, que é militar reformado com renda mensal bruta de aproximadamente R$23.000,00 (vinte e três mil reais) e sócio administrador de escola particular, os elementos constantes nos autos não indicam a redução da sua capacidade financeira a impossibilitar o cumprimento da obrigação alimentar vigente.
8. Nesse contexto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se não demonstrada alteração no binômio necessidade-possibilidade, a obrigação alimentar deve ser mantida ao menos até a conclusão do curso superior, em consonância com o entendimento firmado pelo c. STJ. Precedentes do e. TJDFT.
9. Por ser pequeno o valor atribuído à causa, sua utilização como base de cálculo para aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) resultaria em honorários advocatícios sucumbenciais irrisórios, inadequados a remunerar o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão. Portanto, escorreita a r. sentença recorrida ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ.
10. Recurso conhecido e desprovido.